Tribunal: TJMT
Processo: 1028163-19.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028163-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JERYCLER PETENAZI GUIMARAES - CPF: 230.178.768-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ITAMAR GOMES PEREIRA - CPF: 567.690.751-72 (PACIENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (IMPETRANTE), JERYCLER PETENAZI GUIMARAES - CPF: 230.178.768-02 (IMPETRANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN CRISTINA PINTO - CPF: 047.143.921-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DISCUTIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DE CULPA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRISÃO DEVIDAMENTE REAVALIDA E MANTIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida, excesso de prazo e falta de revisão periódica da custódia, pleiteando a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar fundamentos já analisados em habeas corpus anterior, com decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se a ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias acarreta nulidade da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não é cabível o conhecimento de habeas corpus quando há mera reiteração de alegações anteriormente apreciadas e rejeitadas em impetração anterior, com trânsito em julgado.

4.

A superveniência de decisão judicial que reavaliou a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, acarreta perda superveniente de objeto quanto à alegação de ausência de revisão periódica.

5.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da custódia, impondo apenas a necessidade de imediato reexame judicial, conforme entendimento do STF (SL 1.395/SP).

6.

Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal segue trâmite regular, com denúncia recebida, defesa apresentada e audiência designada em prazo razoável, atendendo ao princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

7.

As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há descumprimento reiterado de medidas protetivas, risco concreto à vítima e ineficácia de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.

A reiteração de alegações já analisadas em habeas corpus anterior inviabiliza o conhecimento de novo writ por ausência de interesse processual.

2.

A não realização da revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias não gera revogação automática da custódia, mas impõe imediata reavaliação judicial.

3.

Não se configura excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente, com designação de audiência em tempo adequado, observada a razoável duração do processo.

4.

A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima quando evidenciado descumprimento reiterado de medidas protetivas e risco concreto à integridade da vítima, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI, LXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III, e 316, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1.395/SP; STF, HC 194216/SP, Primeira Turma, j. 24/02/2021; STJ, AgRg no HC 789658/MG, Sexta Turma, DJe 03/03/2023; TJMT, HC 1019588-22.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, DJE 1º.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pelos advogados Fernando de Matos Borges, Vinícius Pulido Guadanhin

e Jerycler Petenazi Guimarães em favor do paciente ITAMAR GOMES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do processo nº 1000473-79.2025.8.11.0108.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15 de maio de 2025, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, nos termos do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Magistrada da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Os impetrantes alegam, em síntese, que:

1.

Há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra detido há mais de 90 (noventa) dias sem a devida revisão da necessidade de manutenção da custódia, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal;

2.

A audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 29/10/2025, o que resultará em quase seis meses de encarceramento preventivo;

3.

Existe desproporcionalidade entre a medida cautelar e a eventual pena a ser aplicada, considerando que o delito imputado é punido com detenção e pena inferior a quatro anos;

4.

Não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, inexistindo elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;

5.

A prisão preventiva viola os princípios da presunção de inocência, da vedação à antecipação de pena, do devido processo legal, da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi parcialmente deferido,
tão somente para
determinar que a autoridade coatora proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
(Id 308458863).

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no id. 310995868.

O parecer, da lavra do douto Procurador,
Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, (ID 311994391) é pelo não conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
de
habeas corpus.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os impetrantes sustentam a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente. Argumentam, que as condições pessoais do paciente — como residência fixa e trabalho lícito — recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (id. 308330872).

Ocorre que tais questões já foram alvo de análise quando do julgamento do Habeas Corpus Criminal nº 1018138-44.2025.8.11.0000, na data de 01/07/2025, e transitada em julgado em 24/07/2025 (id 297391859), assim ementada:

“EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A prisão foi inicialmente em flagrante e convertida em preventiva por decisão fundamentada na reiteração de condutas ameaçadoras e na violação das ordens judiciais de afastamento. A defesa sustenta ausência de dolo e fragilidade probatória, requerendo a revogação da custódia e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada com base na proteção da ordem pública e da integridade da vítima; (ii) analisar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante da conduta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, III, do CPP, evidenciando-se risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e à ordem pública.

4. O paciente descumpre de forma reiterada as medidas protetivas impostas, demonstrando afronta ao Poder Judiciário e periculosidade concreta, inclusive com histórico anterior de descumprimento e ameaças.

5. A existência de vídeos, boletins de ocorrência e depoimentos detalhados da vítima corroboram os indícios de autoria e materialidade, justificando a medida extrema.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, vínculo familiar) não afastam a necessidade da custódia cautelar, diante da reiteração da conduta e da ineficácia das medidas anteriores.

7. A jurisprudência do STJ e STF reconhece a legalidade da prisão preventiva nos casos de violência doméstica, especialmente quando há descumprimento de medidas protetivas e risco à vítima.

8. As medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para impedir a reiteração delitiva e garantir a eficácia da proteção judicial anteriormente conferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é cabível quando evidenciado o descumprimento reiterado de medidas protetivas e demonstrado risco à integridade física e psicológica da vítima.

2. A reiteração da conduta e a ineficácia das medidas cautelares anteriores legitimam a decretação da custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve estar lastreada em elementos concretos e individualizados, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789658/MG, Sexta Turma, DJe 03/03/2023; STF, HC 194216/SP, Primeira Turma, j. 24/02/2021; TJMT, HC 1025240-54.2024.8.11.0000, j. 05/11/2024; TJMT, HC 1012264-49.2023.8.11.0000, j. 05/07/2023”.

Dessa forma, a controvérsia em apreço já foi objeto de análise anterior, resultando em
mera reiteração
de argumentos quanto à inexistência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea, existência de predicados pessoais favoráveis, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

“Conquanto seja pacífico o entendimento desta Corte de que não é possível conhecer do recurso em habeas corpus quando se tratar de mera reiteração, a qual "se verifica pela repetição dos pedidos e a indicação do mesmo ato coator" (
AgRg no RHC n. 184.017/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

“A reiteração de alegações anteriormente rejeitadas em habeas corpus idêntico inviabiliza o conhecimento do novo writ por ausência de interesse processual.

(N.U 1027332-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Desta forma, não se discute mais, tais argumentos, caracterizando mera reiteração de pedidos já discutidos.

No que tange à alegação de excesso de prazo e à ausência de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como se verifica, a liminar foi deferida parcialmente (ID 308458863), determinando ao juízo de origem a reavaliação da medida. Vejamos:

“No caso em análise, verifico que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 15 de maio de 2025, ou seja, há mais de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

O referido dispositivo legal estabelece que "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo nas Suspensões de Liminar 1.395 MC/SP, esclareceu que a inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não implica automática revogação da prisão, mas torna necessária a imediata reavaliação da sua legalidade e necessidade pelo juízo competente.

(...) Ante o exposto,
defiro parcialmente a liminar
apenas para determinar que a autoridade coatora proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mediante decisão fundamentada”.

Pois bem. Consta dos autos da Ação Penal nº 1000820-15.2025.8.11.0108 que o juízo de origem já procedeu à reavaliação da medida, manifestando-se pela sua manutenção, nos seguintes termos:

“Vistos.

Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao que restou determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1018138-44.2025.8.11.0000, passo à reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor deâ ̄
ITAMAR GOMES PEREIRA
.

O custodiado permanece preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão do descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira,â ̄
LILIAN CRISTINA PINTO
. Consta dos autos que, mesmo ciente das determinações judiciais, o investigado voltou a se aproximar da ofendida, chegando inclusive a adentrar sua residência e a proferir novas ameaças de morte, circunstâncias confirmadas por boletim de ocorrência, termo de declarações e registros em vídeo juntados aos autos.

A conduta demonstra não apenas o descumprimento de ordem judicial, mas também o risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, bem como à eficácia da própria jurisdição. Trata-se de comportamento reiterado, que revela personalidade voltada à violência e incapacidade de se submeter a medidas cautelares menos gravosas.

O art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, autoriza expressamente a decretação (e, por consequência, a manutenção) da prisão preventiva em casos de violência doméstica, sempre que a liberdade do agressor representar risco à vítima. No caso concreto, a manutenção da custódia é a única medida capaz de salvaguardar a ofendida, uma vez que medidas alternativas já se mostraram ineficazes.

Quanto à alegação defensiva de excesso de prazo, importa registrar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (SL 1.395/SP) e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a não reavaliação periódica não acarreta revogação automática da prisão, mas apenas a necessidade de reexame da medida. E é justamente esta a providência ora cumprida, não havendo que se falar em nulidade da custódia.

No tocante à suposta desproporcionalidade da medida e à presunção de inocência, cumpre ressaltar que a prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas instrumento cautelar de natureza excepcional, previsto expressamente na Constituição da República (art. 5º, LXI), quando presentes seus requisitos, como ocorre no caso dos autos. A gravidade concreta da conduta – descumprimento reiterado de medidas protetivas, invasão de domicílio e ameaças de morte explícitas – torna proporcional e necessária a medida extrema.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (residência fixa, primariedade, trabalho lícito) não afastam o periculum libertatis evidenciado. O próprio Tribunal de Justiça, ao julgar o HC supracitado, já assentou que tais circunstâncias não são suficientes para revogar a prisão quando presentes elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco à vítima.

Diante do exposto, em reavaliação determinada pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,â ̄
mantenho a prisão preventiva de ITAMAR GOMES PEREIRA
, por subsistirem, de forma concreta, os fundamentos do art. 312 e a hipótese autorizadora do art. 313, III, do CPP, sendo a custódia medida necessária para garantia da ordem pública e, principalmente, para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Conforme decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1018138-44.2025.8.11.0000,â ̄
remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, pelo prazo legal, para manifestação”.

Assim, a superveniência de decisão que reexamina os pressupostos da prisão preventiva implica
perda superveniente de objeto
, pois resta inviabilizado o controle jurisdicional pretendido na impetração originária, tornando-se despiciendo o prosseguimento do julgamento.

Em consonância à nossa ótica, caminha o oportuno entendimento de Araken de Assis:

“Considera-se prejudicado o recurso nos casos em que o interesse recursal desapareceu supervenientemente à interposição.

Nesta contingência, o juiz julgará a lide não como ela se apresentava no passado, mas como ela se exibe no presente – no momento do próprio julgamento”. (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, 2ª ed., Ed. RT, 2008, pp. 279/280).

Assim,
resta prejudicada
a análise do presente pedido,
quanto a ausência de reavaliação da necessidade cautelar a cada 90 dias
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que a Ação Penal nº 1000820-15.2025.8.11.0108 segue trâmite regular. A denúncia foi oferecida e recebida em 23/05/2025, a defesa apresentou tempestivamente resposta à acusação e a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 29/10/2025. Nessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de eventual demora processual.

Esse cenário evidencia o comprometimento do Juízo de origem com a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CF) e, a um só tempo, o prognóstico de
breve finalização da fase probatória
, impedindo que se reconheça a ilegalidade da coação motivada no excesso de prazo da custódia.

A propósito, colhe-se desta Corte: “
Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a designação de audiência de instrução para data distante quando justificada pela necessidade de adequação à pauta do juízo, que observa critérios objetivos de organização judiciária, priorizando processos com réus presos e aqueles incluídos nas Metas do CNJ
” (HC 1019588-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 1º.8.2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente ação mandamental e, no mérito,
denego a ordem
desse habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025